Tribunal: TJDFT
Processo: 0750750-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DISTRATO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO E DOLO. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do distrato celebrado entre as partes e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. O autor alega coação e dolo na celebração do distrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve vícios de consentimento (coação e dolo) na celebração do distrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (CC, art. 171, II).
5. A comprovação de tais vícios é indispensável para a anulação do ato jurídico. 5.1. Precedente da Casa: “[...] 2. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. [...].” (0707512-61.2023.8.07.0019, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2025).
6. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os alegados vícios de consentimento na assinatura do distrato. 6.1. A versão dos fatos apresentada pelo apelante à autoridade policial difere da narrada na petição inicial. 6.2. A testemunha arrolada pelo próprio apelante não corroborou as alegações de coação.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, II, 182, 151, 147; CPC, arts. 373, I e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707512-61.2023.8.07.0019, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; TJDFT, 0716164-87.2024.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 19/5/2025; TJDFT, 0701779-17.2023.8.07.0019, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 16/5/2025.